Tribunal: TCU
Processo: 029.273/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades praticadas em pregões que tiveram por objeto a contratação de empresa especializada para serviços de fornecimento de refeições, lanches e hospedagens.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação apresentada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog/TCU) acerca de supostas irregularidades praticadas no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena - Tocantins em relação aos Pregões 15/2017 e 3/2020, que tiveram por objeto a contratação de empresa especializada para serviços de fornecimento de refeições, lanches e hospedagens, para atender demandas do Dsei-TO, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. considerar a representação, no mérito, procedente; 9.3. determinar ao Distrito Sanitário Especial Indígena - Tocantins (Dsei-TO), com fundamento no art. 4o, inciso I da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de quinze dias, adote providências quanto aos itens abaixo, e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: 9.3.1. abstenha-se de prorrogar o Contrato 1/2020 ou, se não for possível concluir a tempo a contratação que visa a substituir o mencionado pacto, prorrogue-o somente pelo prazo necessário para a realização de novo certame com o estabelecimento de cláusula resolutiva de extinção contratual imediata por ocasião do início da execução do novo contrato, de modo que a prorrogação não se estenda por tempo além do estritamente necessário à substituição contratual; 9.3.2. caso venha a realizar certame licitatório em substituição ao Contrato 1/2020, abstenha-se de incorrer nas irregularidades apuradas na presente representação; 9.4. dar ciência ao Distrito Sanitário Especial Indígena - Tocantins (Dsei-TO), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas nos Pregões 15/2017 e 3/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. habilitação indevida da Vip Tour Eventos e Turismo Eireli (nome fantasia: Vip Tour Eventos), CNPJ 28.498.016/0001-95, tendo em vista a inexistência de relação entre o objeto social da referida empresa e os objetos licitados, o que contraria os itens 9.11.1 e 9.11.2.1 do Edital do Pregão 3/2020 e os itens 8.104 e 8.106 do Edital do Pregão 15/2017, de cujo teor se infere a obrigatoriedade de a atividade do licitante ser compatível com o objeto do certame, bem como contraria a jurisprudência do TCU ( Acórdão 2506/2006-TCU-Segunda Câmara , e 642/2014-Plenário), que estabelece a necessidade de nexo entre as atividades previstas no ato constitutivo do licitante e o objeto licitado; 9.4.2. habilitação indevida da Vip Tour Eventos e Turismo Eireli, descumprindo-se o princípio constitucional da isonomia, bem como os itens 9.11.1, 9.11.2, 9.11.3 e 9.11.2.5 do Edital do Pregão 3/2020, o item 8.104 do edital do Pregão 15/2017 e os arts. 3o, caput , e 30, inciso II e parágrafo primeiro, da Lei 8.666/1993, tendo em vista que: 9.4.2.1. a Vip Tour Eventos não comprovou, em ambos os certames, qualificação técnica mediante apresentação de atestados aptos à demonstração da experiência mínima de três anos de prestação de serviços (direta, e não mediante agenciamento dos serviços) em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto da licitação; 9.4.2.2. a Vip Tour Eventos não apresentou, para fins de qualificação técnica no âmbito do Pregão 3/2020, declaração de que instalaria escritório na cidade de Palmas-TO ou em distância máxima de vinte quilômetros da referida capital, descumprindo o item 9.11.3 do respectivo edital; 9.4.2.3. no âmbito Pregão 15/2017, o licitante que havia sido classificado em primeiro lugar (Cleberson Siriano Carvalho - ME) foi inabilitado com base no item 8.104 do edital do certame, justamente o que estabelece a necessidade de comprovação de capacidade técnica por meio de atestados que comprovem a execução de serviços similares ao do objeto licitado por período não inferior a três anos, evidenciando que a habilitação da Vip Tour Eventos mesmo sem esta última ter comprovado a referida capacidade foi não só incorreta, como também representou tratamento indevidamente diferenciado entre os licitantes; 9.4.3. ausência de justificativa, de razoabilidade e de proporcionalidade ao se exigir, no item 9.11.2 do Edital do Pregão 3/2020 e no item 8.104 do Edital do Pregão 15/2017, comprovação de capacidade técnica mediante demonstração de experiência mínima de três anos, tempo esse que se afigura demasiado se contrastado com as baixas complexidade e risco dos objetos licitados e com o fato de que as vigências contratuais iniciais são de apenas doze meses, não se verificando qualquer circunstância que torne necessário tamanho lapso temporal para fins de comprovação de experiência, o que contraria a jurisprudência do TCU (Acórdãos Plenário no s 2.870/2018 e 2.785/2019); 9.4.4. realização, pela Vip Tour Eventos e Turismo Eireli, de subcontratação do objeto do Contrato 1/2020, violando-se a proibição de subcontratar os serviços licitados, incluída no item 12.1 do Termo de Referência em anexo ao edital do Pregão 3/2020; 9.4.5. não comprovação da disponibilização pela Vip Tour Eventos e Turismo Eireli, quando do início da vigência do Contrato 1/2020, do profissional técnico que, nos termos dos itens 5.1.1.11 e 5.1.1.12 do termo de referência anexo ao edital, deveria ter sido apresentado pelo contratado para garantir a adequação dos serviços de fornecimento de refeições, o que configura possível inadimplemento contratual. 9.5. dar ciência deste Acórdão ao Distrito Sanitário Especial Indígena - Tocantins (Dsei-TO) e à Empresa Vip Tour Eventos e Turismo Eireli.; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação supra.